Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-24.2005.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000075-24.2005.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 06.001.492/0001-16 (AGRAVADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), RUBENS DE LARA PINTO - CPF: 061.761.351-68 (AGRAVANTE), EDSON SILVA DE CAMARGO - CPF: 041.607.891-53 (ADVOGADO), RAMILSON LUIZ CAMARGO SANTIAGO - CPF: 697.974.711-87 (ADVOGADO), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), SILAS AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 021.271.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO DE BRITO CANDIDO - CPF: 040.473.381-68 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000075-24.2005.8.11.0053

AGRAVANTE: RUBENS DE LARA PINTO

AGRAVADO: AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
Ação de CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE – inadmissibilidade do recurso – questão acerca do indeferimento da gratuidade da justiça – preclusão temporal -
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

À toda evidencia,
a questão do indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo apelante, ora agravante, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, haja vista que, da leitura dos fundamentos deste recurso, extrai-se claramente que sua irresignação diz respeito à decisão que indeferiu o seu pedido da gratuidade da justiça, datada de 29.1.2020, e não à decisão que não conheceu do seu recurso de apelação pela falta de preparo, proferida posteriormente na data de 10.2.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000075-24.2005.8.11.0053

AGRAVANTE: RUBENS DE LARA PINTO

AGRAVADO: AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
RUBENS DE LARA PINTO
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 36178490), que, ao acolher a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida por
AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A,
ora agravada, não conheceu dos aclaratórios interpostos pelo ora agravante de id. 34349453.

Para tanto, o agravante sustenta que, tanto a denegação da pretendida gratuidade quanto a renovação de prazo para o recolhimento das custas recursais não transitaram em julgado, de modo que as decisões são passíveis de retratação.

Ainda, aduz que, não possui condições de arcar com as custas processuais e que tal benefício já havia sido concedido pelo Juízo singular.

Salienta que, embora possua vencimento bruto de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proveniente da sua aposentadoria como militar do Exército Brasileiro, tanto ele quanto sua esposa estão passando por tratamento médico, o que dificulta o pagamento do preparo recursal.

Também, ressalta que, como o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido para o recolhimento do preparo é muito curto, deve ser renovada a determinação para o recolhimento.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os Autos ao crivo do colegiado.

Em suas contrarrazões (id. 44102996), a autora, ora agravada, preliminarmente, sustenta a ausência de dialeticidade recursal, haja vista que o réu, ora agravante, não ataca a decisão que não conheceu do seu recurso pela ocorrência da deserção, mas, ataca decisão anterior que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido, ressalta que, tanto os aclarátórios (id. 34349453), opostos contra a decisão monocrática que deixou de conhecer o seu recurso de apelação pela deserção, quanto o presente recurso de agravo interno somente poderia impugnar os argumentos da decisão que não conheceu do seu recurso, mas, nunca impugnar os argumentos da decisão anterior que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada.

No mérito, aduz a preclusão temporal quanto à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Salienta que, conforme o artigo 507 do Código de Processo Civil, é “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Ao final, pleiteia o não conhecimento do recurso ou que seja julgado desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0000075-24.2005.8.11.0053

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como a preliminar de ausência de dialeticidade recursal se confunde com o mérito, com este será analisada.

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, o agravante sustenta que, tanto a denegação da pretendida gratuidade quanto a renovação de prazo para o recolhimento das custas recursais não transitaram em julgado, de modo que as decisões são passíveis de retratação.

Ainda, aduz que, não possui condições de arcar com as custas processuais e que tal benefício já havia sido concedido pelo Juízo singular.

Salienta que, embora possua vencimento bruto de pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proveniente da sua aposentadoria como militar do Exército Brasileiro, tanto ele quanto sua esposa estão passando por tratamento médico, o que dificulta o pagamento do preparo recursal.

Também, ressalta que, como o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido para o recolhimento do preparo é muito curto, deve ser renovada a determinação para o recolhimento.

Não assiste razão ao agravante.

A um porque, ao revés do que tenta fazer crer nesse momento processual, nos Autos de origem não foi deferido a gratuidade da justiça em seu favor, aliás, da análise de todo o processado, extrai-se que o apelante, ora agravante, sequer pleiteou tal benefício ao Juízo singular.

A dois porque, à toda evidência,
a questão do indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo apelante, ora agravante, encontra-se acobertada pela preclusão temporal, haja vista que, da leitura dos fundamentos deste recurso, extrai-se claramente que sua irresignação diz respeito à decisão que indeferiu o seu pedido da gratuidade da justiça, datada de 29.1.2020, e não à decisão que não conheceu do seu recurso de apelação pela falta de preparo, proferida posteriormente na data de 10.2.2020.

E a três porque, na decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça restou claramente consignado que, conforme sua declaração de imposto de renda do exercício de 2019, o réu, ora agravante, além de receber rendimentos do Exército Brasileiro no valor de 61.429,44 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), também recebeu rendimentos da empresa S.G Comércio de Vestuário Ltda no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), valores que, à toda evidência, afastaram sua alegação de hipossuficiência para efetuar o pagamento das custas recursais.

Assim, sem que tenha o agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0000075-24.2005.8.11.0053 -
PJE

APELANTE:- RUBENS DE LARA PINTO

APELADA:- AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

V I S T A

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A Ação de Constituição de Servidão Administrativa foi julgada parcialmente procedente, devendo o ora apelante arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Na Apelação, interposta em 08/07/2016, pleiteou o benefício da justiça gratuita (ID nº. 2287302). Não formulou esse na contestação (ID nº. 2287156), tampouco nas demais peças processuais que apresentou durante a fase de conhecimento.

Conclusos os autos a esta Corte, em 19/12/2019 a relatora, em cumprimento ao art. 101, §1º, do CPC, determinou que comprovasse os requisitos legais para o deferimento da gratuidade (ID nº. 28868457).

Trouxe então, em 23/01/2020, os documentos que entendeu necessários (ID nº. 30984484), porém a pretensão foi indeferida em 29/01/2020, sendo concedidos 05 dias úteis para providenciar o preparo recursal (ID nº. 31752497).

Em 07/02/2020 foi certificado o decurso desse prazo (ID nº. 33015490), e em 10/02/2020 a Apelação não foi conhecida por deserção (ID nº. 33036513).

O apelante opôs Embargos de Declaração, oportunidade em que anexou outros documentos para ratificar a arguida hipossuficiência financeira (ID nº. 34349453), contudo não foram conhecidos (ID nº. 36178490) ante a preclusão temporal incidente sobre a discussão de cabimento ou não, neste caso, do direito em questão. E contra esta última decisão o apelante interpôs Agravo Interno em 04/05/2020 (ID nº. 41077503).

De fato, devia ter recorrido em tempo e modo oportunos, isto é, apresentado Recurso similar a este mas contra a interlocutória de segundo grau prolatada em 29/01/2020.

Como ocorreu a deserção, não cabe agora rediscutir a matéria visto que, embora a justiça gratuita possa ser postulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, em segunda instância seu processamento está claramente delimitado pelo art. 101 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL
(...)
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE RECURSO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - DESERÇÃO
- APELAÇÃO -
PRECLUSÃO
.
Se a parte autora não recorre, a tempo e modo, da decisão que indeferiu o seu pedido de justiça gratuita e não recolhe as custas quando intimada para tanto, não há que se falar em reforma da sentença que julgou extinto o feito ante a deserção da ação
.
(AP
nº.
1.0704.16.003715-3/001, 16ª Câmara Cível, TJ/, Rel. Desa. Aparecida Grossi, julgamento em 26/01/2017, publicação em 06/02/2017, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL
(...) CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE EM MANEJAR RECURSO APROPRIADO – PRECLUSÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de decisão terminativa, o recurso cabível é de apelação e não agravo de instrumento, conforme dispõe os artigos 1.009 c/c 203, §1º, ambos do NCPC. (...)
A inércia da apelante em não recorrer da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita opera a preclusão
. Indeferido o benefício da justiça gratuita, e, tendo a parte autora optado por não recorrer e nem efetuar o pagamento das custas iniciais, o cancelamento da distribuição é a media que se impõe.
(AP n
º
. 0825637-48.2016.8.12.0001, 3ª Câmara Cível, TJ/MS, Re. Des. Eduardo Machado Rocha, julgado em 09/05/2017, publicado em 10/05/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
acompanho a relatora para negar provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020